Tribunal: STF
Processo: ARE 1397896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INVIABILIDADE: LEI 7.289/84, ARTIGO 53. RECURSO IMPROVIDO.



    I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a legitimidade (ou não) de o auxílio-moradia e auxílio-alimentação (ou impropriamente denominada “etapa alimentação”) integrarem a base de cálculo da gratificação natalina.



    II. O Decreto Lei 2.317/1986 instituiu a gratificação natalina a ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público (art. 5º). Preceitua que a Gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (art. 6 º) [...]. Acrescenta ainda que para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente (art. 9º).



    III. A Lei 7.289/84 (com redação dada pela Lei 10.486/02) fixa a remuneração dos militares do Distrito Federal em soldo, adicionais e gratificações (artigo 53, § 1º, I, II e III), a par de outros “direitos pecuniários, em casos especiais” (artigo 53, § 4º), nos quais não estão expressamente incluídos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.



    IV. Acresce que o art. 53, § 1º, inciso II da Lei 7.289/84, o qual estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (situação em que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina), foi alterado pela Lei 10.486/02: exclusão dessa rubrica (“indenizações”) na remuneração.



    V. Nesse passo, não há respaldo normativo para que tais rubricas constituam elementos da base de cálculo da conversão da gratificação natalina, porquanto excluídas da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal.



    VI. Não desponta, pois, ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração Pública (pagamento da gratificação natalina com exclusão, da base de cálculo, do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação). Precedente: TJDFT, 3ª Turma Recursal, acórdão 1402193, DJE 04.3.2022.



    VII. No mais, no que concerne à alegação de que o recorrido tem incluído na gratificação natalina o auxílio invalidez inativo, como bem pontuado na decisão de id. 32466414 isso não afasta os fundamentos da sentença. Afinal, a interpretação dada à lei pela Administração Pública não vincula o Poder Judiciário.



    VIII. Por conseguinte, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos autorais.



    IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 42, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente